Tribunal: TJPA
Processo: 0805341-80.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805341-80.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EMANOEL GONDIM SANTA ROSA

AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR NEGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PARA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO DE CARGO E REINCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPETRANTE QUE EXERCEU CONCOMITANTEMENTE CARGO DE GUARDA MUNICIPAL E PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. INSTAURAÇÃO DE PAD QUE RESULTOU NA EXONERAÇÃO DE UM DOS CARGOS. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 18 de maio de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou liminar em Mandado de Segurança sob fundamento de ofensa ao art. 1°,
caput
, da Lei Federal n° 9.494/97 c/c art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009.

Em apertada síntese o agravante acumulava os cargos públicos de Guarda Municipal em Belém e Professor na rede pública estadual. Teria sido instado a optar por um dos cargos dada a vedação de acumulação. Como não se manifestou na esfera administrativa (âmbito municipal) respondeu a PAD que resultou em sua exoneração sob o fundamento de incompatibilidade de horários e não enquadramento do cargo de Guarda Municipal como cargo técnico.

Ajuizou o presente MS contestando o ato administrativo de exoneração e pediu liminarmente a reinclusão em folha de pagamento.

O pedido foi negado.

Vem ao Tribunal requerendo a reforma da decisão e consequentemente a liminar pleiteada no MS.

Neguei o efeito ativo conforme ID746515.

O Parquet se manifestou pelo improvimento em ID988427.

Contrarrazões em ID2491955.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo, mas não comporta efeito ativo.

O agravante insiste na dita compatibilidade de horários entre o exercício das funções da Guarda Municipal e o de professor, mas não lhe assiste direito uma vez que os artigos 56, 57 e 58 da Lei Municipal 9.050/2013 não comprovam os argumentos do recorrente não servindo o documento ID745663 para a finalidade almejada.

Ressalto também que a pretensão do agravante esbarra na ausência de verificação da pretendida compatibilização de cargos cumuláveis entre si e, novamente não há demonstração do direito vindicado posto que a lei não esclarece que o cargo de Guarda Municipal seja cargo técnico como alega o agravante, de forma que tais circunstâncias não foram provadas nos autos.

Por conseguinte, faltam elementos ao cotejo da pretensão liminar deduzida, que foi negada pelo juízo.

Não sendo demonstrado o direito líquido e certo a tutela mandamental pretendida, evidentemente, muito menos há direito a liminar, pelo que NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É o voto.

Belém(PA), 18 de maio de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2020